Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
D E S P A C H O Defiro o pedido da parte agravante, ID 64987777, para determinar a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo deste agravo de instrumento. Intime-se o Banco do Brasil, para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora